Tribunal: TJMT
Processo: 1025483-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025483-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ARENÁPOLIS
Agravante : JUAREZ PEREIRA RODRIGUES
Agravada : ROSIMAR MARIA MANOEL DE QUADROS
Número do Protocolo : 1025483-37.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUAREZ PEREIRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1001025-72.2020.8.11.0026), ajuizada contra o agravante por ROSIMAR MARIA MANOEL DE QUADROS, deferiu o pedido de liminar após audiência de justificação, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel denominado “Sítio Alto da Boa Vista”, registrado sob o no 2.639 junto ao SRI da Comarca de Arenápolis/MT, com área de 57,7022 hectares, localizado na Gleba União, naquele Município (cf. Id. no 41306256 dos autos originários).
O agravante argui, preliminarmente, “nulidade da audiência de justificação e da liminar deferida”, dizendo o ato solene foi realizado antes de sua citação para a lide, de modo que foi privado “do exercício do contraditório e de exercer seu direito de defesa, tendo sido impedido de nela comparecer e questionar as testemunhas trazidas pela autora/agravada” (cf. Id. 68367962 - pág. 4).
No mérito, afirma que o imóvel objeto da lide pertencia a seu falecido pai e que, após o passamento, em 1994, seu irmão Claudino Pereira Rodrigues residiu no local por aproximadamente dois anos, sendo que este, “em razão de não possuir conhecimento dos trâmites legais para propositura de um inventário, (...) teria repassado tal função ao Sr. Ivair, para que, assim, o auxiliasse” (sic – cf. Id. no 68367962 - pág. 6).
Prossegue dizendo que muitos anos depois – não sabe quantos – “obteve informações de que o Sr. Ivair teria vendido e/ou permutado a terra à autora e seu esposo, os quais regularizariam a propriedade”; reconhece a autora/agravada residiu no imóvel até o falecimento de seu esposo Valdecir Aparecido de Quadros, em 2004, mas diz que, então, “a demandante deixou o local, não tendo mais residido no bem e/ou zelado por ele”.
Diz que ele e os coerdeiros de seu pai “chegaram, inclusive, a procurá-la para fins de regularização do imóvel”, mas ela se negou a pagar qualquer quantia, daí porque, “há aproximadamente quatro meses, ao perceber que a propriedade estava totalmente abandonada e tendo ciência da sua condição de herdeiro, entendeu por bem zelar do imóvel”.
Afirma que a autora/agravada não exercia posse sobre o imóvel, tanto que “somente soube que (ele, agravante) estaria zelando da propriedade do seu pai, por terceiros, após tanto serviço realizado” (sic – cf. Id. no 68367962 - pág. 7).
Pede, sob esses fundamentos, anulação da audiência de justificação, e, consequentemente, cassação da decisão agravada, “por não seguir o rito procedimental para reintegração de posse, que prevê a necessidade de citação do réu para que exerça seu direito de defesa”, ou, então, reforma do ato decisório, para que seja indeferido o pedido de reintegração de posse, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 68367962 - pág. 9).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, o art. 562 do CPC/2015 basicamente repetiu os dizeres do art. 928 do CPC/1973, e, analisando esse último artigo de lei, o eg. STJ, nos autos do REsp no 1232904/SP, decidiu o seguinte:
“Na hipótese dos autos, a liminar não foi concedida inaudita altera parte e, por isso, o Juiz designou audiência de justificação prévia, para a qual o réu deveria ter sido citado para comparecer.
Inicialmente, calha mencionar que o termo citação é utilizado no art. 928 do CPC de forma imprópria, na medida em que, nesta hipótese, o réu não é chamado para se defender, mas sim para, querendo, comparecer e participar da audiência de justificação. Somente após a referida audiência é que começará a correr o prazo para contestar, conforme previsão do parágrafo único do art. 930 do CPC.
A citação, nessa hipótese, deve ser apreciada por seus singulares efeitos, haja vista que tem, basicamente, o objetivo de cientificar o réu para comparecer a essa audiência.
Calcado o Juiz nos elementos de cognição sumários, extraídos da audiência de justificação, pode examinar a possibilidade de conceder ou não a liminar. É de se destacar, ainda, que esse é o fim único buscado, pois mesmo outras faculdades outorgadas às partes em audiências usuais são aqui vedadas, como se extrai do posicionamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no sentido de que a prova, nessa audiência, é exclusiva do autor. O réu, comparecendo, poderá reperguntar. “A ele não é lícito, contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor” (Código de Processo Civil Comentado, 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1.178).
É possível, então, sob uma perspectiva de utilidade, vislumbrar situações em que a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia pode ser relevada, diante das conjunturas pré-existentes e de suas decorrências
Nesse ponto, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, o recorrente nem ao menos alegou, nas razões do agravo de instrumento interposto no Tribunal de origem, a inexistência de prova inequívoca da posse dos recorridos, que justificasse o indeferimento da liminar” (grifei e destaquei nos pontos mais relevantes).
Confira-se a ementa do julgado:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE FOI CONCEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de reintegração de posse, em que a liminar foi deferida em audiência de justificação prévia, realizada sem a anterior citação do réu. (...) 4. O termo citação é utilizado de maneira imprópria no art. 928 do CPC, na medida em que o réu não deve apresentar contestação na audiência de justificação prévia, nem é obrigado a comparecer. 5. A liminar possui caráter provisório e seria temerário permitir a sua revogação, em sede de recurso especial, apenas em razão da ausência de comparecimento do réu na audiência de justificação, mormente quando o réu nem ao menos se insurge contra a existência de posse do autor. 6. Necessidade de manutenção do status quo ante” (STJ – 3a Turma – REsp 1232904/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/05/2013, DJe 23/05/2013).
À semelhança do caso julgado pelo eg. STJ, na presente hipótese o pedido de liminar possessória foi deferido somente em audiência de justificação para a qual não compareceu o réu porque ainda não perfectibilizada a citação. Também similares as hipóteses quanto à falta de alegação de inexistência de prova inequívoca da posse.
Aliás, para além de não criticar as provas dos autos, o réu/agravante não nega, propriamente, o exercício de posse da autora; diz apenas que, pelo que soube, ela deixou o local nos idos de 2004, mas reconhece que os outros herdeiros de seu pai – talvez ele incluído – “chegaram (...) a procura-la para fins de regularização do imóvel”.
Quando efetivamente contestou a pretensão reintegratória e confrontado pelo conjunto probatório dos autos, não fez qualquer ressalva; pelo contrário, admitiu que ingressou na área há quatro meses porque um dia ela pertenceu a seu falecido pai, e porque acreditava que “a propriedade estava totalmente abandonada”.
Pelo visto, não era esse o caso.
Frise-se bem o dito pelo MM. Juiz:
“A oitiva da parte autora e das testemunhas e informantes por si trazidas, cotejado com os documentos que acompanham a inicial, são suficientes para comprovar o exercício da posse por parte da requerente no período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação possessória. De igual modo, a despeito da ausência de prova robusta no sentido da invasão da área, a partir da certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 40568845), e depoimento de agrimensor que fez o levantamento georeferenciamento do imóvel é possível concluir que, de fato, o requerido tem se feito presente na área, esbulhando, portanto, a posse anterior exercida pela parte autora”.
Além disso, o réu foi citado na data de cumprimento da ordem de reintegração de posse exarada pela decisão agravada, em 26/10/2020, tendo o oficial de justiça certificado o seguinte:
“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado do MMo Juiz de Direito desta Comarca, e extraído dos autos da ação, dirigi-me ao endereço constante no mandado, e ali estando, constatei que requerido JUAREZ PEREIRA RODRIGUES, ja havia desocupado a área, como havia prometido diante um acordo de desocupação perante a este Oficial, a advogada da autora e duas outras testemunhas presentes no Escritório da Dra Juliana Rossi. Certifico ainda que retirou todos os seus pertences que foram depositados na terra do Sr José do ônibus.
Em seguida, CITEI: JUAREZ PEREIRA RODRIGUES, que bem ciente ficou do inteiro teor da decisão que lhe li, exarou seu ciente e aceitou a contrafé que ofereci” (cf. Id. no 42299782 – grifei e destaquei).
O contexto fático do “acordo de desocupação” mencionado pelo meirinho foi descrito pela advogada da autora da seguinte maneira:
“Na data de 19 de Outubro de 2020 (segunda-feira), compareceu o Sr. Juarez ora requerido acompanhado de seu irmão Sr. Colodino e de seu sobrinho Sr. Caliomar ao escritório desta advogada.
Em atendimento aos mesmos, o requerido informou que estava interessado em comprar o imóvel objeto dos autos, com a proposta de que pagaria a metade do valor que a requerente pagou a época do negócio realizado e que faria de forma parcelada. Ainda, informou que se a requerente não aceita-se o acordo, que estaria constituindo advogado.
O proceder do requerente ensejou no próprio reconhecimento quanto à legitimidade da posse exercida pela Requerente.
Nesta mesma oportunidade, esta advogada ao qual subscreve telefonou para o Oficial de Justiça (o qual já se encontrava de posse do mandato de desocupação do imóvel) solicitando que se comparecesse no escritório afim de informar o requerido sobre a decisão liminar.
Nesse momento, tomando ciência da liminar, o requerido pediu o prazo de uma semana para a desocupação espontânea, o qual se daria no dia 26/10/2020, conforme Certidão de ID 42299782.
Chegando a data avençada, 26/10/2020 (segunda-feira) o Oficial de Justiça (acompanhado da parte Requerente) se deslocou até a terra objeto da lide e ali cumpriu a liminar para fins de Reintegração de Posse, determinada à seq. de ID 41306256”.
A descrição do pacto, porém, não foi à toa; visava justificar pedido de revigoramento da liminar, pois, prossegue a causídica expondo o seguinte:
“Naquele momento, simulando o cumprimento da determinação deste juízo, os invasores se retiraram do imóvel da requerente, transportando os objetos que com eles estavam para o outro lado da cerca (em terra vizinha/ certidão de ID 42299782) e, acreditando ter sido efetivamente realizada a Reintegração, o Sr. Oficial de Justiça deu por cumprida a diligência.
Apenas 02 (dois) dias após a suposta saída dos invasores, ou seja, em 28 de Outubro de 2020, acreditando a requerente que a terra encontrava-se desocupada, se deslocou com a ajuda de seu irmão para o imóvel para levar alguns materiais para a manutenção/construção de residência no local, conforme nota fiscal e imagem ao qual segue anexo.
Ocorre que em deslocamento até a área, Requerente e seu irmão não puderam iniciar o trabalho, visto que os invasores se encontravam na área, o que se verifica pelas fotos em anexo, inclusive com barracas montadas”.
Enquanto o primeiro trecho da petição é confirmado pelo meirinho, esse segundo é respaldado pelos documentos vinculados aos Ids. no 42469557 a 42469559 dos autos de origem, entre eles um vídeo em que se vê justamente alguns materiais de construção no chão e pessoas com enxadas debaixo de barracas de lona.
E para além disso tudo, relembre-se a cronologia dos fatos: a ordem foi cumprida no dia 26 de outubro, a (re)invasão e a nova petição se deram dois dias depois (28); no dia 09 do mês seguinte, novembro, o MM. Juiz deferiu o pedido de revigoramento do mandado, e o presente recurso só foi protocolizado em 27/11/2020, quase vinte dias depois desse revigoramento.
E, mesmo assim, silêncio absoluto sobre os aspectos possessórios.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita exclusivamente para o presente recurso.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator